Tribunal: CARF
Processo: 10920.002528/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002
MULTA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA A DESTEMPO.
Mantém-se o lançamento quando não comprovado pela contribuinte que a obrigação acessória foi satisfeita dentro do prazo legal ou estava dispensada de cumpri-la.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002528/2005-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.149 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FUNDIÇÃO ÍCARO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002
MULTA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA A DESTEMPO.
Mantém-se o lançamento quando não comprovado pela contribuinte que a
obrigação acessória foi satisfeita dentro do prazo legal ou estava dispensada de
cumpri-la.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o
princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária
que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002528/2005-16
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.149 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002528/2005-16

Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo decorrente de auto de infração (e-fl. 64)
lavrado para a cobrança de multa, no montante de R$ 38.598,41, decorrente de atraso na entrega
da DCTF, referente ao 1°, 2°, 3 e 4° trimestre de 2002.
2.
De acordo com o AIIM, os prazos finais para apresentação expiraram nas
datas abaixo relacionadas (e-fls. 69):

3.
Inconformada com a exigência, a contribuinte impugnou o presente crédito,
alegando, em síntese, que:
(i)
preliminarmente, deve o processo administrativo ser suspenso tendo em
vista a concomitância de ação judicial acerca dos débitos lançados no Auto de Infração, objeto
de denúncia espontânea perante o Poder Judiciário, cuja demanda encontra-se na Ação Ordinária
Anulatória de Débitos Fiscais n° 2002.34.00.037542-6, em trâmite perante a 1° Vara Federal de
Brasília/DF;
(ii)
a elaboração de Representação Fiscal para Fins Penais contra os
representantes da contribuinte materializa efetiva criminalização da conduta e, por conseguinte,
figura como instrumento de sanção política, o que é explicitamente inconstitucional. Assim
sendo, deve ser reconhecida a impossibilidade de ajuizamento da ação criminal antes do
julgamento definitivo, pela administração, do lançamento do crédito tributário constante do Auto
de Infração;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.149 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002528/2005-16

(iii)
no mérito, a multa constante do auto de infração tem caráter confiscatório
e viola os princípios constitucionais da anterioridade, legalidade, capacidade contributiva e
econômica do contribuinte;
(iv)
deve ser afastada a aplicação de juros com base na taxa SELIC; e
(v)
verifica-se em concreto a ocorrência de “bis in idem” na medida em que
foram aplicados a multa de mora e os juros de mora concomitantemente, incidentes sobre um
mesmo fator gerador, ambos encargos de natureza compensatória, o que é vedado pela legislação
tributária.
4.
Em sessão de 29 de agosto de 2007, a 3a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto relator, Acórdão
no 06-15.232 (e-fls. 139/143), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002
MULTA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA A DESTEMPO.
Mantém-se o lançamento quando não comprovado pelo interessado que a obrigação
acessória foi satisfeita dentro do prazo legal, bem como que estava dispensado de
cumpri-la.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE NORMAS VIGENTES.
A instância administrativa não é foro apropriado para discussões desta natureza, pois
qualquer discussão sobre a constitucionalidade e/ou ilegalidade de normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário que detém, com exclusividade, a
prerrogativa dos mecanismos de controle repressivo de constitucionalidade, regulados
pela própria Constituição Federal.
Lançamento Procedente.
5.
Cientificada da decisão em 21/01/2008 (e-fls. 144 e 193), a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 42/37) em 19/02/2008, onde reitera as razões apresentadas
em sede impugnação e ao final requer, preliminarmente: (i) seja o recurso administrativo
recebido e processado nos termos do artigo 151, III do CTN, para o fim de decretar a suspensão
da exigibilidade, sem qualquer exigência de depósito de percentual do montante integral; (ii) seja
reconhecida a impossibilidade de ajuizamento de demanda criminal decorrente dos débitos
objeto do presente auto de infração enquanto estiver pendente o processo administrativo que
discute a legalidade e validade do lançamento efetuado pela Administração; e, no mérito: (i) seja
eliminada ou reduzida a multa, por ausência de má fé ou lesão ao Fisco, “conditio sine qua non”,
sendo reduzidas as multas moratórias aplicadas acima do percentual de 20% (vinte por cento),
eis que confiscatórias; (iii) seja ainda afastada a incidência de juros SELIC; e (iv) com arrimo na
disposição do art. 308 do Decreto n° 3.048/99, seja agregado ao presente recurso o efeito
suspensivo, até o provimento final.
É o relatório.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.149 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002528/2005-16

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme exposto no relatório, a exigência em questão refere-se a multa
decorrente de atraso na apresentação de DCTF referente ao 1°, 2°, 3 e 4° trimestre de 2002.
8.
De acordo como próprio auto de infração, a multa cabível foi reduzida em
50% em virtude da entrega espontânea da declaração.
9.
Passemos, então, a analisar as questões suscitadas pela ora Recorrente.
Questões Preliminares
10.
Inicialmente, cumpre consignar que, nos termos do artigo 151, inciso III, do
CTN1 combinado com o artigo 33, do Decreto no 70.235/722, a ora Recorrente está amparada por
causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário até a conclusão do presente contencioso
administrativo. E, portanto, não há que se falar em exigência de depósito de percentual do
montante integral.
11.
De outra parte, em que pese não seja o objeto dos presentes autos, cabe
registrar que, nos termos do artigo 83, da Lei no 9.430/19963, somente será encaminhada a
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) ao Ministério Público após ser proferida decisão
final na esfera administrativa. Sobre esse aspecto, não evidencio qualquer ilegalidade na
condução do presente feito, até porque sequer há, in casu, RFFP.
12.
Quanto ao pleito da ora Recorrente relativo ao reconhecimento da
prejudicialidade decorrente da concomitância entre o presente processo administrativo e a
demanda judicial proposta na ação ordinária, processo n° 2002.34.00.037542-6, perante a 1o
Vara Federal de Brasília/DF, foram assertivas as razões de decidir constantes do voto condutor
da r. decisão de piso, verbis:

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) III - as reclamações e os recursos, nos termos das
leis reguladoras do processo tributário administrativo;
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
3 Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1o e
2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e
337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público
depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário
correspondente.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.149 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002528/2005-16

7. Pelo que se depreende da petição inicial, cópia de fls. 66/ 106, o interessado está
pleiteando que seja reconhecido pela Justiça Federal (Autos n° 2002.34.00.037542-6),
como sendo indevida a cobrança de multa de mora e juros de mora relativamente a
débitos espontaneamente confessados.
8. Observa-se assim que a matéria discutida no referido processo judicial refere-se às
penalidades aplicáveis pela inobservância concernente à obrigação principal, enquanto
que no presente processo a questão cinge-se à penalidade aplicável pela inobservância
concernente à obrigação acessória. Haja vista que, no presente auto de infração, não há
exigência de multa de mora nem juros de mora, mas apenas da multa por atraso na
entrega de DCTF. Registre-se, ainda, que a entrega de DCTF é uma obrigação acessória
autônoma, puramente formal, e que não possui vínculo direto com a existência do fato
gerador do tributo. Por conseguinte, não há que se falar, no presente caso, em
concomitância entre os referidos processos administrativo e judicial.
13.
Por fim, registre-se que, não há qualquer nulidade formal na lavratura do
auto de infração advinda da inobservância do disposto nos artigos 10 e 594, do Decreto no
70.235/72, tampouco dos requisitos constantes do artigo 1425 do Código Tributário Nacional.
Questões de Mérito
14.
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada e violação aos
princípios constitucionais da anterioridade, legalidade, capacidade contributiva e econômica do
contribuinte, tal argumento caracteriza a arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos
legais que dão suporte à penalidade aplicada e, a respeito, não cabe à Administração Pública
afastar a legislação vigente.

4 “Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.”
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
5 "Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível."
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.149 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002528/2005-16

15.
Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionali-
dade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento. Ora, como é cediço,
somente os órgãos judiciais tem esse poder.
16.
Essa é a diretriz da Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
17.
De outra parte, como não há exigência de multa de mora e nem de juros
de mora no presente feito, mostra-se descabida a contestação de cobrança da Selic como juros
de mora, bem com a questão levantada pela defendente no sentido de ser ilegal a ocorrência de
“bis in idem” pela dupla incidência dos juros de mora e da multa de mora. Frise-se, aliás, que a
multa cabível foi reduzida em 50% em virtude da entrega espontânea da declaração.
Conclusão
18. Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital